Tribunal: TJBA
Processo: 8001533-94.2021.8.05.0036
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-26
Data de publicação: 2025-09-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001533-94.2021.8.05.0036

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO S.A. e outros

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA, MARIA DOLORES PEREIRA DE ARAUJO, KARLA ADRIANY DE ARAUJO MOREIRA

APELADO: BANCO PAN S.A. e outros (2)

Advogado(s)
:
HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO, ROBERTO DOREA PESSOA, KARLA ADRIANY DE ARAUJO MOREIRA, MARIA DOLORES PEREIRA DE ARAUJO, DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS RECÍPROCAS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO FRAUDULENTO. DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA AFASTADA. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CEDENTE E CESSIONÁRIA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

I. CASO EM EXAME:
1. Apelações cíveis interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido de indenização por danos morais decorrente de descontos indevidos realizados por instituição financeira, oriundos de contrato considerado fraudulento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. (i) A legalidade dos descontos efetuados em conta bancária vinculada a benefício previdenciário da autora/apelante, com base em contrato cuja autenticidade foi impugnada. (ii) A existência de dano moral indenizável e a adequação do valor arbitrado a esse título, à luz da jurisprudência deste Tribunal.

III. RAZÃO DE DECIDIR:
3. Rejeita-se a impugnação ao benefício da justiça gratuita, diante da ausência de provas em sentido contrário e da presunção legal de hipossuficiência (art. 99, §3º, CPC).

4. Quanto ao mérito, restou evidenciado nos autos que o contrato que ensejou os descontos apresenta vícios graves, sem comprovação da anuência da consumidora, o que conduz à nulidade da contratação.

5. A responsabilidade do réu/apelante permanece, ainda que tenha ocorrido a cessão de crédito, sendo inaplicável a alegação de culpa de terceiro, conforme o art. 14 do CDC e a súmula 479 do STJ.

6. Diante da lesão decorrente da prática abusiva e da natureza alimentar do benefício, impõe-se a majoração da indenização para R$10.000,00 (dez mil reais), em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

IV. DISPOSITIVOS E TESES:
Recursos conhecidos.
Recurso da autora/apelante provido para majorar o valor da indenização por danos morais para R$10.000,00 (dez mil reais).
Recurso da instituição financeira não provido.
Honorários sucumbenciais majorados para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11 do CPC.

Dispositivos relevantes citados:
arts. 98, 99, §3º e 85, §11 do CPC; art. 14 do CDC.

Jurisprudência relevante citada
: Súmula 479 do STJ; TJBA – Apelação Cível n..] 8000310-56.2022.8.05.0009.

Vistos, examinados, relatados e discutidos os presentes autos de apelação cível recíproca
n.º 8001533-94.2021.8.05.0036
, tendo como apelante
BANCO BRADESCO S/A.
e
VALDETE NEVES DE OLIVEIRA
e apelado
BANCO PAN S/A., BANCO BRADESCO S/A.
e
VALDETE NEVES DE OLIVEIRA.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
conhecer dos recursos, negar provimento ao apelo
da Instituição Financeira e
dar provimento
ao apelo da parte consumidora conforme voto da Relatora.

Sala das Sessões, 23 de setembro de 2025.

Presidente

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG11